Tribunal: TJSP
Processo: 1095219-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Autora que alega ausência de comprovação de contratação dos serviços da ré e aponta indevida a inscrição de seu nome em órgão de proteção de crédito. Não acolhimento. Conjunto probatório apresentado nos autos que confere respaldo à

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Autora que alega ausência de comprovação de contratação dos serviços da ré e aponta indevida a inscrição de seu nome em órgão de proteção de crédito. Não acolhimento. Conjunto probatório apresentado nos autos que confere respaldo à conclusão adotada pela sentença proferida pelo juízo de origem. Ligações telefônicas mantidas com a ré, que comprovam a contratação e a negociação de débitos. Inadimplemento caracterizado. Descabida a pretensão à declaração de inexistência de débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Regularidade da inclusão do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito, em observância ao exercício regular do direito. A inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. É preciso que a publicidade da anotação negativa atinja o direito de personalidade do ofendido, o que não se verifica com aquele que possui outros apontamentos em seu nome de não pagamento e não comprova a ilegitimidade da inscrição. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO, com observação.